Tribunal: TJSP
Processo: 1086170-90.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1086170-90.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALFA SEGURADORA S/A, é embargado CONTRECAR IMPORTS
LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o 1086170-
90.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Alfa Seguradora S/A
Embargada: Contrecar Imports Ltda.
Comarca: São Paulo 20a Vara Cível do Foro Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 33920
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que deu provimento ao recurso de apelação para
julgar procedente ação de cobrança securitária, condenado a seguradora
ao pagamento do valor do veículo furtado.
A embargante afirma que o aresto foi omisso quanto
a obrigação do proprietário de transferir a propriedade do veículo. Pede,
ainda o prequestionamento dos artigos 757 e 768 do Código Civil.
É o relatório.
Inexiste a alegada omissão, uma vez que a matéria
relativa a transferência de propriedade do veículo não foi objeto do
recurso, nada argumentando a seguradora quanto a questão em suas
contrarrazões.
Outrossim, conforme entendimento pacífico do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o 1086170-
90.2016.8.26.0100/50000
Superior Tribunal de Justiça: “... os embargos de declaração não se
prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não
houver omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida,
muito menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu” (AgRg nos EDcl no
REsp 741.659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda
Turma, julgado em 17.08.2006, DJ 12.09.2006, p.303).
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator